Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709434-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DE FATIMA NETO FERREIRA, MARIA DE FATIMA NORONHA, MARIA DE FATIMA NUNES, MARIA DE FATIMA OLEGARIA DE LIMA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BORGES, MARIA DE FATIMA PEREIRA DA ROSA, MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento da alegação de incompetência, por provável inovação recursal. Brasília, DF, 26 de outubro de 2022 16:38:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador